Tribunal: TJPA
Processo: 0819364-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819364-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA QUE SEJA CONSIDERADA A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Tanto em caso de unificação de penas como em crime único, deve ser considerada a data da última prisão para a obtenção de futuros benefícios carcerários
.
Precedentes do
STJ.

2.
No caso
,
deve ser considerada como data base para fins de livramento condicional a data de sua última prisão, 27/03/2018, não havendo que se falar em retificação da data base ou em concessão do livramento condicional, ante a falta de requisito objetivo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto em favor de
MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo MM
. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
os
pedidos de retificação da data base para fins de livramento condicional
e
de concessão do livramento condicional
, postulados em seu favor nos autos do Processo nº
0007815-18.2018.8.14.0401
.

Em suas
razões recursais
, ID 11981460, a defesa aduziu que o agravante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a concessão do livramento condicional, tendo em vista que os dois processos de associação para o tráfico se encontram sem trânsito em julgado, e o processo de homicídio está sendo executado, sendo este processo que ensejou a primeira prisão do réu, a qual se tornou a data base para o benefício pleiteado.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11981463, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 11982517, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12264392, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que
indeferiu
os
pedidos de retificação da data base para fins de livramento condicional
e
de concessão do livramento condicional
, postulados em seu favor nos autos do Processo nº
0007815-18.2018.8.14.0401
.

Adianto, desde logo, que
não

razão assiste ao ora agravante
.

É cediço que o juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no
artigo 83 do Código Penal
, o qual prevê,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Na hipótese, a defesa requer seja deferido ao agravante o livramento condicional, haja vista que a data-base para tal benefício seria sua primeira prisão.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que, tanto em caso de unificação de penas como em crime único, deve ser considerada a data da última prisão para a obtenção de futuros benefícios carcerários. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA.
1. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade. 2. No caso, o recorrente fora preso em flagrante em 15/12/2015 e solto diversas vezes durante as instruções de ações penais em curso. Em 26/10/2018, foi preso novamente para dar início ao cumprimento da pena. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 756.257/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. DIA DA PRIMEIRA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ USADO NA DETRAÇÃO. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 743.554/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.) (GRIFEI).

Assim, tenho que deve ser considerada como data base para fins de livramento condicional a data de sua última prisão, 27/03/2018, não havendo que se falar em retificação da data base ou em concessão do livramento condicional.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Agravo em Execução e
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relato
ra

Belém, 31/05/2023